Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-16.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DO SEXO FEMININO (ART. 147-A, § 1o, INCISO II, DO CP). TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP). PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PRESENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de perseguição (art. 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal) e de tentativa de lesão corporal (art. 129, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não há como acolher o pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou por ausência de provas.
2. A suspensão condicional da pena constitui um direito subjetivo do condenado. Portanto, preenchidos os requisitos legais, é dado ao réu o direito à referida benesse e, se for o caso, deverá ser exercido nos moldes delineados pela Vara de Execuções Penais, após o esclarecimento das condições impostas. Precedentes
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.